Tribunal: TJES
Processo: 5020478-67.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020478-67.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAISON BRUNO FELLER
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5020478-67.2023.8.08.0024

Recorrente: RAISON BRUNO FELLER

Recorrido: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Tratam os presentes autos onde a parte autora alega que teve seu plano de saúde suspenso unilateralmente, sem aviso prévio, em razão de suposta inadimplência referente a mensalidade com vencimento em 06/04/2023. Afirma que, em 08/06/2023, se dirigiu ao Hospital da requerida em razão de uma torção no pé e teve atendimento negado, momento no qual descobriu a suspensão do plano e teve que utilizar do Sistema Único de Saúde – SUS.

Afirma o autor ter efetuado corretamente o pagamento das mensalidades e que não havia sido comunicado da suspensão. Após a realização da Audiência de Conciliação, em petição de Id. Nº 31378570, o autor requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que a requerida seja compelida a restabelecer o plano de saúde, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Ao final, requer indenização por danos morais.

Em síntese, o magistrado julgou: “Por tais razões, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Em sede recursal, a parte autora, ora Recorrente, alega ausência de notificação extrajudicial e que pagou as renegociações

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

Conforme os documentos dos autos, houveram atrasos sucessivos, tanto que o próprio autor alega o não envio dos boletos, entretanto
houve a notificação prévia do cancelamento do plano de saúde de forma regular em conformidade com a lei.

Não há argumentos no recurso suficientes para alterar o entendimento da sentença.

Cito a sentença:
Primeiramente, vale destacar que apesar de o autor alegar que no dia da negativa de atendimento, estaria em dia com os pagamentos do plano de saúde, não demonstrou tal fato. Isso porque o atendimento ocorreu em 08/06/2023, e a última fatura apresentada pelo autor foi de abril de 2023. Não há nos autos nenhum comprovante de pagamento do mês de maio ou junho. Desta forma, não há como se considerar que o mesmo estava em dia junto à operadora ré. Além disso, conforme consta do relatório financeiro de ID 31001552, o autor estava em débito, e tinha histórico de atrasos nos pagamentos de suas faturas. Verifico ainda, que o autor foi notificado pela ré, acerca do cancelamento do plano, em razão da inadimplência, conforme documento de ID 31001549. As conversas de whatsapp juntadas pelo autor nada provam, pois são apresentados apenas trechos, e em data muito superior ao cancelamento do plano. Portanto, é obvio que não haveria nenhum boleto a ser emitido, tendo em vista que o plano já havia sido cancelado. Tendo havido a notificação prévia do cancelamento do plano de sáude, esta não se mostra irregular. A inversão do ônus da prova, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Cabe invocar o ensinamento de Humberto Theodoro Junior: “Para as demandas intentadas no âmbito das relações de consumo existe regra especial que autoriza, em certos casos, a inversão do ônus da prova, transferindo-o do autor(consumidor) para o réu (fornecedor) (art. 6º, VIII, do CDC). Não se pode, todavia, entender que o consumidor tenha sido totalmente liberado do encargo de provar o fato constitutivo do seu direito (...). Sem prova alguma, por exemplo, da ocorrência do fato constitutivo do direito do consumidor (autor), seria diabólico exigir do fornecedor (réu) a prova negativa do fato passado fora de sua área de conhecimento e controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova impossível, a pretexto de inversão de onus probandi, o que se repugna à garantia do devido processo legal, com as características do contraditório e ampla defesa” (Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 54ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013). Ressalto que a parte autora não está isenta da obrigação de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Ou seja, é dever da parte Autora comprovar a narrativa fática descrita na inicial, o dano e o nexo causal entre aqueles dois elementos, sem prejuízo da verossimilhança do direito alegado, a teor do supracitado artigo 373, do CPC/2015. Assim, a simples versão da parte autora, desacompanhada de lastro probatório que comprovem as suas alegações, faz falecer o acolhimento de sua pretensão.”

Salientamos que não há provas da negativa de entendimento e o aviso prévio foi devidamente comprovado.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, mas suspenso o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Junior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)